Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-03.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO OBSERVADA. PEDIDO IMPLÍCITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.525,44, (ii) determinar a emissão dos boletos do acordo celebrado entre as partes e (iii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais.
2. Preliminar. Julgamento extra petita não observado, pois o pedido de declaração de inexistência de débito extrai-se do conjunto da postulação e está em consonância com a causa de pedir (art. 322, § 2o, CPC).
3. A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
4. Ausência de inscrição preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO - CPF: 076.353.738-11 (REPRESENTANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020